Tribunal: TJES
Processo: 0003790-25.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003790-25.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003790-25.2021.8.08.0012

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GICELE FANTIN DOS SANTOS, SÉRGIO DOS SANTOS CAMPOS FILHO, GICELE FANTIN DOS SANTOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPOS, S. D. S. C. F.

ACÓRDÃO

Direito Penal. Apelação Criminal. Homicídio Qualificado Tentado. Violência Doméstica. Decisão do Conselho de Sentença. Pedido de Anulação. Desclassificação para Lesão Corporal. Dosimetria da Pena. Não Provimento.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por SÉRGIO DOS SANTOS CAMPOS contra sentença da 4ª Vara Criminal de Cariacica que o condenou a 15 anos de reclusão e 2 anos de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, e §7º, inciso III, c/c art. 14, inciso II, do CP (vítima Gicele Fantin dos Santos) e art. 129, §9º, do CP (vítima Sérgio dos Santos Campos Filho).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar o pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal; e (iii) examinar a revisão da dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

A decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo nas provas produzidas, respeitando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Não há elementos que justifiquem a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, considerando o dolo evidenciado nos depoimentos e provas periciais.

A dosimetria da pena foi corretamente fixada, com a devida valorização das circunstâncias judiciais desfavoráveis e aplicação adequada da fração de diminuição pelo crime tentado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas dos autos. 2. Não há elementos para a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal. 3. A dosimetria da pena foi corretamente fixada, observando os critérios legais."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §7º, inciso III, 14, inciso II, e 129, §9º; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 902.944/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0003790-25.2021.8.08.0012

APELANTE: SERGIO DOS SANTOS CAMPOS

Advogados do(a) APELANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - RJ197586, SILVANA CORREA DE SOUZA - ES33625

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, GICELE FANTIN DOS SANTOS, SÉRGIO DOS SANTOS CAMPOS FILHO, GICELE FANTIN DOS SANTOS, SERGIO DOS SANTOS CAMPOS, S. D. S. C. F.

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por SÉRGIO DOS SANTOS CAMPOS contra a sentença
proferida pelo Juízo de Direito
da 4ª Vara Criminal de Cariacica que, após decisão do Conselho de Sentença, o condenou
pela prática das condutas previstas no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, e § 7º, inciso III, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Gicele Fantin dos Santos, e artigo 129, § 9º, do Código Penal, em relação à vítima Sérgio dos Santos Campos Filho, impondo-lhe a
pena de 15 anos de reclusão e 2 anos de detenção, em regime inicial fechado.

O apelante alega que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a realização de novo julgamento. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, argumentando a ausência de dolo para matar. Ainda de forma subsidiária, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista para o crime tentado.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões, defendendo o não provimento do recurso, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença está em consonância com o conjunto probatório, destacando a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a presença de provas suficientes para a condenação.

Em parecer, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, ressaltando que não há manifesta contrariedade às provas dos autos que justifique novo julgamento, tampouco elementos que ensejem a desclassificação ou a revisão da dosimetria da pena.

É o que cabia relatar.

Pois bem.

O apelante foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VII, § 7º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal (em relação à vítima Gicele Fantin dos Santos) e art. 129, § 9º, do Código Penal (em relação à vítima Sérgio dos Santos Campos Filho), tudo na forma do art. 69, do Código Penal.

Extrai-se dos autos digitais que, no dia 06/4/2021, por volta das 22h, dentro da residência do casal, situada à Rua Britador, nº 267, Bairro Porto de Santana, Município de Cariacica, a vítima Gicele Fantin dos Santos estava em casa com seus dois filhos menores, de 12 (doze) e 06 (seis) anos de idade, quando o apelante chegou embriagado, discutindo, além de chamá-la de "puta" e "piranha".

A vítima então se trancou no quarto com os seus filhos, mas o recorrente pegou um pé de cabra e uma faca, conseguindo arrombar a porta, avançando contra ela, desferindo-lhe socos, puxões de cabelo e empurrões, além de enforcá-la, fazendo com que ficasse desacordada por alguns instantes.

Destaca-se que o apelante portava uma faca e somente não logrou golpear a sua companheira, porquanto o filho do casal, Sérgio dos Santos Campos Filho, de 12 (doze) anos de idade, conseguiu tomar a faca do denunciado e desferiu um golpe contra ele, interrompendo as agressões e possibilitando que a vítima fugisse do local. Salienta-se que, durante a disputa de pai e filho, o menor teve o seu dedo cortado e foi mordido pelo paciente.

Destacou-se na denúncia que o crime foi praticado por motivo fútil, em razão do apelante não aceitar que a vítima ficasse no quarto com os filhos, bem como por não conversar sobre uma conta de banco. Ainda, ressaltou-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma que vez a ofendida estava em sua própria casa, dentro do quarto de seus filhos, desarmada, quando o apelante arrombou a porta, proferindo ameaças de morte, apanhou uma faca e tentou golpeá-la.

Por fim, afirmou-se que os fatos foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática da conduta prevista no
artigo 121,

§ 2º,

incisos

II, IV e VI, e § 7º, inciso III,

na forma do artigo 14, inciso II, ambos

do Código Penal (vítima GICELE FANTIN DOS SANTOS) e artigo 129, § 9º, do Código Penal (vítima SÉRGIO DOS SANTOS FILHO).

Inicialmente, a defesa sustenta que a condenação do apelante foi manifestamente contrária às provas dos autos.

Contudo, compartilho do entendimento de que o Conselho de Sentença é livre para decidir com base em todas as provas carreadas para a Sessão de Julgamento, podendo pautar-se em outras, diferentes do reconhecimento pessoal ou fotográfico.

Como se sabe, a expressão “manifestamente contrária à prova dos autos”, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, visa impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

No presente caso, entendo que o Conselho de Sentença optou pela condenação do apelante, acolhendo a versão dos fatos que mais lhe pareceu coerente e verossímil, através dos depoimentos produzidos durante toda a instrução criminal.

Salienta-se que para se afirmar que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, ela não deve ter amparo em qualquer elemento fático probatório existente no processo – situação diversa da que se apresenta. Explico.

A materialidade restou comprovada diante da juntada do Boletim Unificado, Laudos Periciais de Exame de Lesões Corporais, Laudo Pericial de Exame de Local de Crime, além da prova oral produzida em juízo.

Acerca da autoria, os depoimentos colhidos apontam que o apelante praticou os atos descritos na denúncia. Vejamos.

Ao analisar a mídia constante nos autos e os depoimentos prestados pelas vítimas e testemunhas na esfera policial, observam-se, de maneira clara e coerente, os eventos ocorridos no dia dos fatos.

A vítima Gicele Fantin dos Santos, em seu depoimento prestado em juízo, relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, confirmando que o recorrente atentou contra sua vida na presença dos filhos menores do casal. Destacou que a consumação do delito somente não ocorreu porque o filho do casal, então com 12 (doze) anos de idade, conseguiu desarmar o pai, retirando-lhe o facão e golpeando-o, o que possibilitou a fuga da vítima com seus filhos em busca de socorro. Gicele relatou que, no dia dos fatos, embora residissem na mesma casa, encontravam-se separados de fato, dormindo em quartos distintos, em razão de reiteradas agressões físicas. Informou que o acusado, alterado pelo uso de substâncias entorpecentes e álcool, forçou a entrada em seu quarto, levando-a a se refugiar com os filhos no quarto das crianças, trancando-se com eles. Contou, ainda, que o agressor arrombou a porta com chutes e, posteriormente, utilizando um pé de cabra e um facão, continuou a tentar invadir o cômodo. Em meio às agressões, o acusado desferiu golpes contra a vítima, atingindo-a na cabeça com o pé de cabra e, posteriormente, agredindo-a com socos, chutes e golpes com o facão, levando-a a desmaiar. Ressaltou que a intervenção de seu filho, que desarmou o agressor, foi determinante para que conseguissem escapar. Afirmou ainda que, após o ocorrido, seu filho apresentou traumas psicológicos, necessitando de acompanhamento especializado, e que ela própria ficou sem voz por um ano em decorrência das lesões sofridas.

O relato da vítima Gicele Fantin dos Santos foi corroborado pelo depoimento da vítima Sérgio dos Santos Campos Filho, seu filho, que confirmou ter presenciado o pai chegar à residência sob efeito de drogas e iniciar uma discussão violenta com sua mãe. Sérgio relatou que, diante da escalada de violência, ele, seu irmão e sua mãe se refugiaram no quarto, mas o pai arrombou a porta com golpes de facão. Ressaltou que conseguiu desarmar o genitor e golpeá-lo, permitindo que todos escapassem e buscassem ajuda. Sérgio descreveu que, durante o ataque, sofreu ferimentos nas mãos e sua mãe foi gravemente agredida, ficando inconsciente. Afirmou que, caso não tivesse conseguido desarmar o pai, este teria consumado o homicídio tanto contra a mãe quanto contra ele próprio.

O policial militar Roger Fagundes Soares, responsável pelo atendimento da ocorrência, confirmou a gravidade da situação ao relatar que, ao chegar ao local, encontrou o acusado ensanguentado, visivelmente sob efeito de drogas e álcool, e em estado de extrema agressividade. O policial destacou que o recorrente proferia ofensas contra a guarnição policial, a esposa e os filhos, demonstrando comportamento violento e descontrolado. Informou que esta não foi a primeira ocorrência de violência doméstica envolvendo o acusado, havendo registros anteriores de agressões contra a vítima e inclusive contra o próprio pai do recorrente, que tentou intervir em situações pretéritas. Por fim, relatou que o acusado foi encaminhado ao hospital pelo serviço de emergência e que apenas a esposa e os filhos presenciaram os fatos.

Os depoimentos prestados mostram-se harmônicos entre si e coadunam-se com os demais elementos de prova constantes nos autos, reforçando a materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente.

Sendo assim, considerando que o Conselho de Sentença julga pelo sistema da íntima convicção, que informa a atribuição individual de credibilidade às provas apresentadas, não é possível acolher a tese defensiva de anulação do julgamento e a realização de novo julgamento.

Quanto ao pedido de desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal, argumentando a ausência de dolo para matar, mais sorte não lhe assiste.

A dinâmica dos fatos observada pela oitiva dos depoimentos, bem como os laudos periciais evidenciam o
animus necandi
na prática do ilícito em face da vítima Gicele. Ademais, observa-se que o resultado morte apenas não foi alcançado após o apelante arrombar a porta do quarto das crianças, munido de uma arma branca (faca) porque o seu filho agiu na defesa da mãe, entrando em luta corporal com o recorrente e conseguindo o desarmar.

Dessa forma, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que a decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios sólidos constantes nos autos e na argumentação da acusação, não havendo que se falar em desclassificação ou em prova contrária ao conjunto probatório.

Subsidiariamente, o apelante requer a reforma da dosimetria da pena.

Destaco que "
a dosimetria da pena insere-se no âmbito do juízo discricionário do julgador e está vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, de modo que somente é passível de revisão por esta Corte nos casos de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena
" (AgRg no HC n. 902.944/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024).

Ao analisar a sentença, entendo que não assiste razão à defesa.

Na primeira fase, o juízo valorou negativamente a culpabilidade, a conduta social e as circunstâncias do crime em relação a ambos os delitos. Ademais, quanto ao delito de lesão corporal praticado contra Sérgio, foram valoradas negativamente também as consequências do crime.

Compartilho o entendimento de que a culpabilidade deve ser utilizada para agravar a pena-base, considerando que o apelante agiu com intensa fúria e violência desmedida, agredindo Gicele com socos, puxões de cabelo, empurrões e enforcamento, além de ter agredido seu filho Sérgio com igual brutalidade quando este tentou apartar a briga.

A conduta social, por sua vez, também merece ser valorada negativamente, diante dos relatos constantes nos autos de que o apelante apresenta comportamento agressivo, hostil e impulsivo, ameaçando as vítimas e impondo sua conduta perigosa a todos ao seu redor.

As circunstâncias do crime igualmente são desfavoráveis. Como já destacado, o apelante chegou à residência com sinais de embriaguez, proferindo ameaças à vítima Gicele, apoderou-se de um pé de cabra e uma faca para agredi-la, arrombou a porta e voltou a agredi-la, sendo necessário que o filho menor enfrentasse fisicamente o pai para proteger a mãe.

Por fim, as consequências do crime em relação ao menor Sérgio restaram comprovadas pelos depoimentos colhidos nos autos, sendo evidenciado que o filho ficou traumatizado ao presenciar os atos de extrema violência praticados pelo genitor.

Dessa forma, não há que se falar em reforma na primeira fase da dosimetria.

Por último, a defesa pleiteia a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa no crime de homicídio.

No presente caso, a fração de 1/2 (metade) aplicada pelo magistrado na fixação da pena pelo crime de homicídio tentado mostra-se em total consonância com os critérios legais e jurisprudenciais. A dosimetria da pena deve observar, nos termos do art. 14, inciso II, do Código Penal, a gravidade concreta da conduta e o iter criminis percorrido pelo agente, sendo legítima a adoção da fração de redução de 1/2 diante das circunstâncias do caso concreto.

Ressalte-se que, conforme dispõe o art. 14, inciso II, do Código Penal, o crime tentado ocorre quando, iniciada a execução, por circunstâncias alheias à vontade do agente, este não consuma o delito. No caso em análise, o apelante executou atos inequívocos para a consumação do homicídio qualificado contra a vítima Gicele Fantin dos Santos, utilizando-se de extrema violência, inclusive com emprego de arma branca (facão), além de agir com brutalidade na presença dos filhos menores do casal. A consumação do delito apenas não ocorreu pela intervenção do filho da vítima, que desarmou o agressor, circunstância totalmente alheia à vontade do recorrente.

Nos termos da teoria objetiva temperada, adotada pelo Código Penal brasileiro, a fixação da fração de diminuição da pena na tentativa deve considerar o grau de execução alcançado e a proximidade da consumação do crime. No caso, o recorrente chegou a agredir fisicamente a vítima com socos, chutes e tentativa de golpeá-la com o facão, sendo contido apenas pela intervenção de terceiro. Assim, o agente percorreu substancialmente o iter criminis, aproximando-se de maneira significativa da consumação do delito.

Ainda, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a fração de 1/2 é adequada quando o agente realiza atos executórios relevantes, mas não exaure completamente os meios para a consumação. A aplicação de fração superior, como requer a defesa, exigiria que o autor tivesse percorrido um caminho mais curto ou que estivesse distante da consumação, o que não se verifica no caso em tela.

Importante salientar, ainda, que a tentativa qualificada pelo motivo fútil (art. 121, § 2º, II), pelo emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV) e pelo contexto de violência doméstica (art. 121, § 7º, II) agrava a conduta, demonstrando a elevada periculosidade do apelante. Tais circunstâncias, entretanto, já foram devidamente consideradas na fixação da pena-base, não sendo razoável majorar a fração de diminuição pela tentativa, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)